Tribunal: TJMT
Processo: 1038751-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038751-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), GABRIELA STOCKHAUSENN VIGNON GOMES - CPF: 463.008.398-77 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CONSORCIO SAFIRA SOLAR MT01 - CNPJ: 59.973.166/0001-37 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADES DE MINIGERAÇÃO. REGIME GD-I VERSUS GD-III. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IRREVERSIBILIDADE E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória em ação proposta por consórcio de minigeração, determinando o enquadramento das unidades no regime tarifário GD-I e autorizando, de forma imediata, o ajuste retroativo de faturamento e a restituição de valores pagos sob regime GD-III.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível, em sede de tutela provisória, a determinação de reenquadramento tarifário com efeitos retroativos, incluindo restituição de valores já pagos, diante da alegada probabilidade do direito e da urgência decorrente de prejuízos mensais expressivos.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano, sendo vedada a concessão de medidas irreversíveis de cunho satisfativo (§ 3o).

4. Ainda que plausível o direito ao enquadramento no regime GD-I, a pretensão de devolução de valores pagos sob o regime GD-III possui natureza satisfativa, requer apuração contábil minuciosa e não comporta execução provisória sem risco de irreversibilidade.

5. A ausência de urgência quanto à restituição de valores, por se tratar de obrigação patrimonial plenamente reversível, autoriza a suspensão dos efeitos da tutela apenas nesse ponto, mantendo-se a possibilidade de análise plena após dilação probatória.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a concessão de tutela antecipada que esgote o mérito da demanda, especialmente quando envolva obrigação de fazer ou pagar quantia de forma irreversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para suspender os efeitos da tutela provisória apenas quanto ao ajuste retroativo de faturamento e à restituição de valores.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível, em sede de tutela provisória, o reconhecimento do enquadramento de unidades de minigeração no regime tarifário GD-I, desde que fundado em plausibilidade jurídica.

2. Não é cabível, porém, a antecipação de efeitos patrimoniais irreversíveis, como restituição de valores, quando houver necessidade de dilação probatória e ausência de urgência quanto à medida.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038751-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONSÓRCIO SAFIRA SOLAR MT01

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente tutela provisória de urgência requerida por CONSÓRCIO SAFIRA SOLAR MT01, para determinar o enquadramento de projetos de minigeração de energia elétrica no regime tarifário GD-I, abstendo-se de aplicar o regime GD-III.

Insurge-se a agravante, alegando, em apertada síntese, que a decisão recorrida incorre em manifesta violação ao disposto no § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, ao impor medida de cunho satisfativo e irreversível sob o manto da tutela provisória.

Sustenta que os efeitos econômicos da determinação de reenquadramento e, sobretudo, de restituição imediata de valores pagos em regime diverso, não comportam retorno seguro ao status
quo
ante, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia processual.

Argumenta, ainda, que referida pretensão demanda dilação probatória para apuração contábil dos valores supostamente devidos, tornando indevida sua antecipação.

O preparo foi recolhido – Id. 326603853.

Concedida a tutela recursal para
“
c
) da decisão agravada, referente ao ajuste retroativo do faturamento ou à restituição de valores, cujos efeitos ficam suspensos até decisão final, em razão da necessidade de dilação probatória e da ausência de perigo na demora quanto a tal parcela do pedido”.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a plena regularidade da tutela concedida, a reversibilidade dos efeitos patrimoniais dela decorrentes e o atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC, com ênfase na probabilidade do direito e na necessidade de evitar a perpetuação de prejuízos mensais relevantes, da ordem de R$ 366.000,00, decorrentes de cobrança incompatível com o regime tarifário que entende aplicável.

Agravo interno contra o deferimento da tutela recursal – Id. 334382861.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A matéria parece complexa, entretanto, fácil sua elucidação.

A controvérsia devolvida à apreciação recursal gira em torno da legalidade e dos limites da tutela provisória deferida no juízo de origem, especialmente quanto à determinação de ajuste retroativo do faturamento e eventual restituição de valores pagos sob o regime GD-III.

Sob o prisma da cognição sumária, o deferimento da tutela provisória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresce-se a exigência negativa de reversibilidade da medida, nos moldes do § 3o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, embora se reconheça a plausibilidade do direito invocado quanto ao enquadramento de suas placas solares, no regime GD-I, fundada na legislação aplicável (Lei no 14.300/2022, art. 26, II; REN ANEEL no 1.000/2021, art. 655-O), impõe-se distinção quanto ao pedido de ajuste retroativo de faturamento, com efeitos patrimoniais imediatos e irreversíveis, em sede de tutela provisória.

Com efeito, a pretensão de ressarcimento de valores já pagos em decorrência de regime tarifário tido por indevido reveste-se de natureza eminentemente satisfativa e exige análise contábil minuciosa, inclusive com eventual perícia, tornando inadequada sua antecipação em juízo provisório.

Além disso, conforme bem pontuado na decisão monocrática em sede de tutela recursal, inexiste
periculum in mora
quanto a esta parcela, pois eventual direito à restituição poderá ser exercido após cognição exauriente, por meio de refaturamento ou devolução com atualização monetária.

Ademais, a agravante é empresa de grande porte, com contrato longevo neste estado sendo difícil “
fugir”
de qualquer obrigação. Trata-se, pois, de obrigação fungível, reversível e adstrita à esfera patrimonial, que não reclama tutela urgente.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a tutela provisória não pode esgotar, de plano, o objeto da controvérsia, sob pena de violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal. A restituição de valores, na forma pretendida, vulnera tais garantias e carece de suporte técnico-jurídico idôneo para amparar sua antecipação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE
. - O § 3o do art. 1o, da Lei no 8. 437/92, ao tratar de tutelas que esgotam o objeto da ação, veda tão somente a concessão de liminares satisfativas irreversíveis - A valoração da capacidade para o exercício das funções de soldado da PMMG somente será feita ao final da lide, após a devida dilação probatória e confirmação, ou não, da higidez do ato administrativo que impediu o candidato de continuar participando do certame.
(TJ-MG - AI: 12101749820218130000, Relator.: Des .(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPATÓRIA. PROVIDÊNCIAS QUE EXIGEM A REALIZAÇÃO DE OBRAS IMEDIATAS PARA REVER O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E ELIMINAR EVENTUAL LANÇAMENTO IRREGULAR E/OU DA FONTE DE POLUIÇÃO . ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. 1
. O deferimento de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, condiciona-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o art. 300 do CPC .
2. Entretanto, na hipótese de a antecipação de tutela esgotar o objeto da ação, sua concessão é vedada nos termos do art. 1o da lei 8.437/92 . 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que 'ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8 .437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
'. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO 5158812-68.2019 .8.09.0000, Relator.: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

No que se refere ao pleito de enquadramento na modalidade tarifária GD I, bem como à abstenção de cobranças fundamentadas em enquadramento diverso, constata-se que a concessionária de energia já atendeu à referida determinação. Assim, à míngua de demonstração de prejuízo concreto e imediato, neste ponto, entendo inexistente dano atual, sem prejuízo de eventual apuração de perdas ou valores indevidos por ocasião da prolação da sentença.

Dessa maneira, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, somente quanto à suspenção parcialmente os efeitos da tutela provisória, restringindo sua eficácia ao ponto relativo ao ajuste retroativo do faturamento e restituição de valores, sem prejuízo da apreciação plena da matéria na sentença final.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

recurso de Agravo de Instrumento, para o fim específico de suspender os efeitos da tutela provisória quanto ao item c) da decisão agravada, referente ao ajuste retroativo do faturamento e à restituição de valores
,
os quais deverão ser apreciados oportunamente por ocasião da cognição exauriente.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno Id. 334382861.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026